Tribunal: STF
Processo: ARE 1269949
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça a partir da interposição do apelo extremo, recurso de competência desta Suprema Corte.
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “03. O Recurso Extraordinário foi protocolado em 10/09/18 na agência dos Correios de cidade de Capão da Canoa/RS (docs. 02) sendo que o TJRS recebeu o recurso em 11/09/18 conforme carimbo (Central de Correspondências Tribunal de Justiça) (docs. 03), portanto, tempestivo o apelo extremo que foi inadmitido pelo Juízo ‘a quo’.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e ao não pagamento das multas pela parte ora recorrente, baseado na legislação infraconstitucional pertinente e nos documentos que foram apresentados quando do pedido na origem.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente